Tribunal: TJDFT
Processo: 0744190-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744190-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMUNIDADE DAS NACOES AGRAVADO: VERTICAL CONSTRUCOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME, GERALDO LIBERAL FERREIRA D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela COMUNIDADE DAS NAÇÕES, contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, proposto em face de VERTICAL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA – ME e GERALDO LIBERAL FERREIRA, processo n. 0027860-16.2014.8.07.0001, na qual indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica. O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 5a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com data de abertura designada para o dia 21/02/2024, conforme certidão de ID 55187279. Na petição juntada ao ID 55444084, o agravante requer a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e a inclusão em sessão de julgamento presencial a fim de realizar de sustentação oral. Conforme disposto no art. 937, VIII, do CPC, a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, considerando que a finalidade do pedido de retirada da pauta virtual é tão somente para fins de sustentação oral, indefiro o pedido tendo em vista que não é cabível sustentação oral no caso dos presentes autos, nos termos do art. 937, VIII, do CPC. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator